Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR e PRISCILA MORENO SOUSA MAGALHÃES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do apelo pela preclusão consumativa, suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões (ID 72067675). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora